Tribunal: TCU
Processo: 033.244/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7118/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em desfavor de Centro de Educação Popular Esperantinense e Edmilson Amaral Pereira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio CRT PI/20.000/2003, registro Siafi 485140, que tinha por objeto a prestação de serviços, na elaboração de Planos do Desenvolvimento Sustentável dos Projetos de Assentamento de Reforma Agrária do INCRA em diversos municípios do Estado do Piauí; Considerando que a irregularidade geradora do débito ocorreu no início do exercício de 2004, com notificação dos responsáveis a respeito das pendências detectadas na prestação de contas pela autoridade administrativa competente nesse mesmo ano (peças 23, 24, 27 e 28; Considerando que, após isso, o órgão concedente se manteve inerte por mais de dez anos, vindo a promover nova notificação, dessa vez por via editalícia, apenas no exercício de 2017 (peça 37); Considerando que as citações dos responsáveis foram realizadas no ano de 2021, dezessete anos após a ocorrência dos fatos; Considerando que, diante do significativo prejuízo ao exercício pleno dos direitos do contraditório e da ampla defesa, o parecer do Ministério Público junto ao TCU pelo arquivamento, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", 169, inciso VI e 212 do Regimento Interno, c/c o art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, alterada pela Instrução Normativa 76, de 23/11/2016, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, e dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, de acordo com os parecer do Ministério Público junto ao TCU: 1. Processo TC- Processo 033.244/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Educação Popular Esperantinense (07.244.718/0001-72); Edmilson Amaral Pereira (XXX.856.813-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.